Tribunal: TJDFT
Processo: 0711767-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE MORADIA. SENTENÇA MANTIDA
1. Uma vez comprovado que o imóvel ocupado é público, conforme informação prestada pela TERRACAP por meio de Despacho, que demonstra a doação do imóvel ao DF pela União, os apelantes não fazem jus à proteção pretendida, porquanto não podem sequer se denominar possuidores, mas mero detentores.
2. Por outro lado, ainda que o imóvel se encontrasse em área particular, a atuação da Administração Pública em face de edificação sem qualquer alvará ou autorização é legítima, nos termos do art. 22 Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, regulamentado pelo Decreto distrital n. 43.056/2022. No caso, o imóvel dos apelantes foi edificado em área de parcelamento irregular, sem prévio licenciamento, sendo correta a intimação demolitória, nos termos do art. 133 da referida lei, que prevê a demolição imediata de obras irregulares em áreas públicas.
3. Igualmente, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal também exige licença para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular. Assim, a Administração Pública, pautada no princípio da supremacia do interesse público, deve exercer o poder de polícia para coibir ações que prejudiquem a sociedade e o meio ambiente, não sendo possível invocar o direito à moradia para justificar a ocupação irregular de área pública.
4. No que se refere ao pedido de aquisição direta ou preferência na aquisição, a alienação de bens públicos exige que o bem seja desafetado, que haja interesse público, avaliação, autorização legislativa e licitação, requisitos que não foram demonstrados pelos apelantes. A ocupação é ilícita e não confere direito de preferência.
5. Dispõe a Súmula 619 do STJ: “[a] ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.
6. Apelação conhecida e desprovida